Tribunal: STF
Processo: Rcl 37924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Joaquim da Barra, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011602-90.2017.5.15.0117.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz que [i]mpedir o conhecimento de questões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal subverte todo o sistema processual e ofende diversas garantias fundamentais asseguradas pela Constituição de República Federativa do Brasil de 1988, sobretudo em razão do recurso obstaculizado veicular questão parametrizada essencialmente nas Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 e no precedente ADPF-MC nº 323/DF, além da violação direta e literal a dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (eDOC 1, p. 5/6)
    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 16).
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (eDOC 17).
    Citada por edital, a beneficiária Sângela Cesar Veloso deixou de apresentar contestação (eDOC 34). 
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, conforme disposto no art. 896-A da CLT, nos seguintes termos:
    “No caso concreto, as matérias impugnadas no recurso de revista e reiteradas nas razões do agravo de instrumento não possuem transcendência econômica, política, jurídica ou social. 
    Com efeito, o valor da causa não é elevado, o que revela a falta de transcendência econômica; a decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior, circunstância que afasta a possibilidade de transcendência política; a controvérsia dos autos não afeta matéria nova atinente à interpretação da legislação trabalhista, pelo que não há transcendência jurídica; e, por fim, não há transcendência social, porquanto o recurso não foi interposto pela reclamante (art. 896-A, § 1º, III, da CLT). 
    Dessa forma, verifica-se que o recurso de revista não merece processamento, pois não verificada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 896-A, § 1º, da CLT e 247, § 1º, do RITST. 
    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e determino a baixa imediata dos autos à origem (art. 896-A, § 5º, da CLT), nos termos dos arts. 896, § 5º, da CLT e 248 do RITST”. (eDOC 2) 
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada por essa Suprema Corte. Da leitura dos autos, verifico que a matéria de fundo versada nos autos – pagamento em dobro de férias não gozadas – não encontra amparo nos paradigmas com efeito vinculante formulados por esta Corte.
    Nesses termos, extraio do sítio do TRT da 15ª Região trecho da decisão do recurso ordinário:
    “Da dobra das férias
    De início, cumpre consignar incontroverso, pelas próprias razões recursais, o pressuposto fático da condenação, qual seja, o pagamento em atraso da remuneração das férias e do terço constitucional, relativos aos períodos aquisitivos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.
    O pagamento extemporâneo das férias enseja a remuneração dobrada, não comportando essa questão maiores discussões em face da edição da Súmula 450, do C. TST, que pacificou a interpretação jurisprudencial dos artigos 137 e 145, da CLT:
    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO
    PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014
    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.
    No mesmo sentido, a Súmula 52, deste E. TRT:
    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. DOBRA DEVIDA. ART. 137 DA CLT E SÚMULA 450 DO C. TST. É devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e Súmula 450 do C. TST, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016, de 17 de março de 2016)
    Nota-se que a intenção do legislador ao instituir o pagamento de remuneração própria para o período de férias, acrescido de um adicional, foi justamente a de proporcionar ao obreiro melhor aproveitamento do seu descanso, sendo que tal escopo somente é atingido se o trabalhador receber antecipadamente a remuneração integral das férias. Assim, o pagamento do descanso anual em desconformidade com o prazo estabelecido no artigo 145, da CLT, esvazia a finalidade do instituto, atraindo a aplicação da sanção prevista no artigo 137, da CLT.
    A sentença está escorada na CLT, portanto, e adota entendimento há muito firmado pela jurisprudência do C. TST, não se sustentando a alegada violação ao princípio da legalidade, muito menos as teses de inconstitucionalidade do artigo 145, da CLT, de sua interpretação extensiva, e de afronta aos princípios da separação dos poderes, da estrita legalidade no âmbito do Poder Público, da tipicidade penal e do caráter não vinculante das Súmulas do TST.
    Recurso não provido”.
    No ponto, registro que a controvérsia quanto ao pagamento das férias em dobro não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 910.351, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.11.2015, paradigma do tema 867 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG,Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.
    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação. 
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 17) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Oficie-se ao Tribunal Superior do Trabalho acerca do conteúdo desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente